Tribunal: TCU
Processo: 037.340/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados para o Programa Brasil Alfabetizado (PBA)/2015, e para o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA)/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Luiz Galvao da Silva contra o Acórdão 7585/2021-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Benjamin Zymler, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, com débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.